Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES DE ARMAS. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito.
2. A defesa pede: (i) nulidade da busca domiciliar; (ii) nulidade da confissão informal; (iii) absolvição por insuficiência de provas do crime de ameaça; (iv) reconhecimento de erro de proibição para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (v) desclassificação dos crimes de porte ilegal para posse irregular de armamentos; (vi) revisão da dosimetria; (vii) reconhecimento de crime único entre os delitos de armas; (viii) regime mais brando.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há oito questões em discussão: (i) avaliar o procedimento de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) apreciar a validade ou invalidade da confissão informal; (iii) estabelecer se há suficiência probatória quanto ao crime de ameaça; (iv) analisar a tipicidade dos crimes de porte ilegal de armas pela condição de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC); (v) verificar se incide erro de proibição na infração de porte ilegal de artefato bélico de uso restrito; (vi) examinar a possibilidade de desclassificação dos delitos de porte ilegal para posse irregular de armas de fogo; (vii) revisar a dosimetria penal e o regime prisional; (viii) apreciar a ocorrência de crime único ou de concurso formal entre os delitos de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estado de flagrância e a emergência da situação permitem o ingresso de policiais na residência do indiciado, sem mandado judicial de busca domiciliar, quando o relato imediato e preciso da vítima indica o réu como o responsável por ameaça com arma de fogo em via pública, bem com descreve o veículo de fuga e a moradia em que se abrigou o suspeito.
4. A advertência sobre o direito ao silêncio é exigida apenas nos interrogatórios formais e não no momento da abordagem policial, não sendo identificado vício ou prejuízo apto a anular o processo.
5. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas do crime de ameaça, se a narrativa firme e coerente da vítima a respeito da frase intimidatória, proferida mediante porte ostensivo de arma de fogo, é corroborada pelas circunstâncias da abordagem policial, que posteriormente apreendeu artefatos bélicos em moradia vinculada ao réu.
6. A condição de Caçador, Atirador ou Colecionador (CAC) autoriza apenas a posse de artefato de fogo registrado, mas não afasta a tipicidade dos crimes de porte ilegal de arma de uso permitido e de uso restrito, se o agente transporta armamentos eficazes e municiados em via pública, sem autorização legal.
7. Não há erro de proibição, por ser evitável o desconhecimento sobre a classificação restrita da pistola calibre 9 mm, sobretudo sendo tal informação pública.
8. Não é viável desclassificar os delitos de porte ilegal para posse irregular de armamentos, porque o transporte se consumou quando o acusado levou consigo as armas fora do ambiente residencial, e ainda as exibiu em via pública para ameaçar a vítima.
9. Não configuram crime único, as infrações dos arts. 14 e 16, ambos da Lei n.o 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos. No entanto, a apreensão simultânea de armas de uso permitido e de uso restrito autoriza a aplicação do concurso formal, conforme consolidou o Superior Tribunal de Justiça.
10. Na dosimetria, as penas permanecem no mínimo legal. Pelo concurso formal entre os delitos de armas, aplica-se a sanção mais grave majorada em 1/6 (um sexto), resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Soma-se a pena de detenção pelo crime de ameaça (1 mês), como determina o concurso material, resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime aberto. Não cabe substituição por restritiva de direitos, porque há crime cometido com grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, mais 20 (vinte) dias-multa.
Tese de julgamento:
“1. A entrada policial em residência alheia sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante delito”.
“2. A ausência de advertência prévia quanto ao direito ao silêncio não invalida manifestações espontâneas feitas pelo suspeito durante abordagem policial”.
“3. O porte ilegal de armamento por Caçador, Atirador ou Colecionador (CAC) configura crime quando realizado em via pública e com arma municiada”.
“4. A apreensão simultânea de armas de uso permitido e de uso restrito configura concurso formal, por tutelarem bens jurídicos distintos”.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XI e LXIII, CF; arts. 6o, V, 186, 302, 303, 563, CPP; arts. 9o, 12, 14, 16, 24, Lei n.o 10.826/2003; arts. 21, 44, 69, 70, 72, 77, CP; Decreto 11.615/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, Acórdão Eletrônico de Repercussão Geral, Divulg. 9/5/2016, Public. 10/5/2016 – Tema n.o 280.
STF, RE 1.177.984 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 2/12/2021, Processo Eletrônico DJe 019, Divulg. 2/2/2022, Public. 3/2/2022 – Tema n.o 1185.
STF, RHC 262295 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 9/2/2026, Processo Eletrônico Dje-S/N, Divulg. 18/2/2026, Public. 19/2/2026.
STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024, DJe 2/7/2024
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/3/2021, DJe 15/3/2021.
STJ, HC n. 874.374/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 10/2/2025.
STJ, REsp n. 2.222.670/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17/9/2025, DJEN 22/9/2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 3.050.569/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9/12/2025, DJEN 16/12/2025.
STJ, HC n. 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025, DJEN 15/4/2025.
STJ, AgRg no REsp n. 2.031.838/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/9/2025, DJEN 22/9/2025.
STJ, AREsp n. 2.728.801/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.608.575/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/5/2020, DJe 20/5/2020.
STJ, AgRg no REsp n. 2.012.677/SC, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21/8/2023, DJe 24/8/2023.
STJ, REsp n. 2.040.673/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN 25/2/2025.
STJ, AgRg no REsp n. 1.624.632/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020, DJe 30/4/2020.
STJ, AgRg no REsp n. 1.825.695/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/3/2020, DJe 16/3/2020.
STJ, AgRg no REsp n. 1.978.082/RS, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 6/8/2024, DJe 8/8/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 1.991.853/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 20/4/2023.
TJDFT, Acórdão 1732763, 0703900-52.2022.8.07.0019, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, j. 27/7/2023, DJe 28/7/2023.